Tribunal: TJSP
Processo: 0008929-18.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. HEDIONDEZ AFERIDA AO TEMPO DA EDIÇÃO DO ATO DE CLEMÊNCIA PRESIDENCIAL. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. HEDIONDEZ AFERIDA AO TEMPO DA EDIÇÃO DO ATO DE CLEMÊNCIA PRESIDENCIAL. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas, por meio de decretos presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. 2. Para fins de concessão de indulto ou comutação de penas, a natureza hedionda do delito deve ser aferida ao tempo de edição do ato normativo de clemência presidencial, que, em observância à vedação constitucional (CF/88, art. 5o, XLIII), excluiu expressamente do âmbito de sua incidência os crimes hediondos ou a eles equiparados. Adequação de entendimento desta Relatoria ao posicionamento do STF e, mais recentemente, do STJ. 3. No caso em análise, observa-se que o agravante foi condenado pelos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por cinco vezes, e 180, caput, ambos do Código Penal. A classificação do crime como hediondo, introduzida pela Lei no 13.964/19, já estava vigente à época da edição do decreto presidencial que fundamentou a negativa da benesse ao sentenciado, previsto expressamente pelo Decreto Presidencial no 12.338/2024 como crime impeditivo pela sua natureza (art. 1o, I), não estando sujeito, pois, a indulto ou comutação de penas. 4. Ademais, incabível a concessão de comutação ao crime não impeditivo enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo, ainda que os delitos não tenham sido praticados em concurso. Decreto presidencial que estabelece que as penas correspondentes a infrações penais diversas devem ser unificadas ou somadas (art. 7o). Por fim, agravante (reincidente) não havia cumprido, até 25/12/2024, 1/4 de sua pena, lapso mínimo exigido para a concessão do benefício (art. 13, caput, in fine). Decisão mantida.
Recurso defensivo improvido.